Tribunal: TJDFT
Processo: 0753843-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753843-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RAFAEL MOREIRA SOARES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de no 0713740-21.2024.8.07.0018, no qual contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 25789775): “I - Chamo o feito à ordem. II - Considerando que o julgamento do AGI no 0740234-40.2025.8.07.0000 (ID 251245619) versa, dentre outras questões, acerca da forma de cálculo do valor exequendo, torna-se imperioso que se aguarde o julgamento definitivo do recurso interposto. III - Dessarte, aguarde-se o julgamento do AGI no 0740234-40.2025.8.07.0000 (ID 251245619), com a certificação do trânsito em julgado”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo para afastar o sobrestamento da execução; a reforma da decisão que condicionou a continuidade da execução ao julgamento do agravo do Distrito Federal; a autorização para prosseguimento da execução, inclusive com levantamento de valores pelo exequente; e, o afastamento de qualquer condicionante vinculada à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Sustenta estar presente a usurpação de competência do juízo de origem ao impor condicionante não deferida pelo relator da ação rescisória, pois o pedido liminar naquela demanda foi indeferido. Alega inexistir prejudicialidade externa, considerando o julgamento da ADI 7.391/DF e a decisão colegiada que não conheceu a ação rescisória. Argumenta não haver risco ao erário, pois os pagamentos seguirão via precatório ou RPV. Afirma ser inaplicável o Tema 864 do STF, por tratar-se de aumento escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, já analisado pelo STF em decisões anteriores, afastando a tese de inexigibilidade do título. Defende que a suspensão determinada pelo juízo afronta o art. 969 do CPC e configura supressão de instância, pois o agravo do Distrito Federal não obteve efeito suspensivo ativo É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido, porquanto é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 79183057). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2025 16:59:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador